Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0704993-18.2020.8.07.0020 AGRAVANTES: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA E UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTÔNIO COSTA JÚNIOR, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP E B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DESPACHO B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já a segunda agravante argumenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação exclusiva e de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulados, respectivamente, pelas agravantes e pelos agravados Bruna de Matos Chaves e Walter Antônio Costa Júnior, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020